Tribunal: CARF
Processo: 10280.903018/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903018/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MONACO DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva - se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante
atacadista ou varejista.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.021, de 26 de outubro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10280.901062/2013-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903018/2013-42
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903018/2013-42

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito apurado pela Recorrente, sendo que no regime monofásico de
tributação não há previsão de ressarcimento de tributos pagos na fase anterior da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato
gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente, em síntese apertada, alega que
não há vedação para tomada de créditos nas operações sujeitas a tributação monofásica, posto
que é intrínseco à não-cumulativa o creditamento nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/04.
Adicionalmente, colaciona decisões judiciais proferidas em processos de terceiros que,
concedem o direito ao créditos das operações sob análise.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente insta tecer que a Contribuinte é revendedora de
veículos e autopeças, bem como presta serviços de garantia e
assistência técnica sujeitas à incidência monofásica, e incide,
portanto, na vedação contida no art. 3o, I, b c/c o art. 2o, § 1o, III e
IV das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que
impedem a apuração de créditos na aquisição, para revenda, das
máquinas, veículos e autopeças especificadas na Lei no 10.485, de
2002.
A despeito da vedação supracitada, a Recorrente apura créditos
calculados sobre máquinas, veículos e autopeças tendo em vista a
disposição contida no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, que
autoriza a manutenção dos créditos vinculados às vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
A par da tributação concentrada, estipulada aos fabricantes e
importadores de veículos e autopeças, o § 2o do artigo 3o da Lei no
10.485, de 2002, atribui a incidência de alíquota zero para a receita
de venda dos mesmos veículos e autopeças, quando apurada por
comerciantes atacadistas e varejistas.
“Art.3o ...
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903018/2013-42

receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista,
com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida
Provisória no 2.18949, de 23 de agosto de 2001.” (Redação
dada pela Lei no 10.925, de 2004) (g.n.)”
15. Em suma, para as máquinas, veículos e autopeças
relacionados na Lei no 10.485, de 2002, vigora o regime de
incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, com concentração da tributação nos respectivos
fabricantes e importadores dessas mercadorias e com incidência
de alíquota zero para as receitas apuradas, por comerciantes
atacadistas e varejistas, com as vendas das mesmas.
(...)
Dentre as hipóteses para as quais há vedação legal expressa para a
apuração de créditos, estão as citadas no § 1o do artigo 2o das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que incluem, nos seus
incisos III e IV, quando adquiridos para revenda, as máquinas,
veículos e autopeças supracitados.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei
no 11.787, de 2008)” (g.n.)
Art. 2°, § 1o (...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e
alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
no caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e
II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)” (g.n.)
(...)
Nesse sentido, não ensejam apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, as aquisições, para a revenda, de
máquinas e veículos classificados nos códigos da TIPI supracitados
e de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903018/2013-42

Quanto a alegação da Recorrente de que existiria norma que
possibilitaria
a
constituição
dos
créditos
glosados
está
fundamentada, como bem disse a decisão recorrida, em uma
interpretação equivocada do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
Esse artigo apenas afirma que podem ser mantidos os créditos
porventura existentes vinculados a operações com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência. No presente caso não
existe crédito a ser mantido, pouco importando, pois, que a
operação de venda da contribuinte tenha sido com alíquota zero. E
o crédito não existe porque, como também deixa claro a decisão
recorrida, há vedação legal para a sua apuração no caso de veículos
e autopeças submetidos à sistemática monofásica:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o
PIS/Pasep aplicarseá, sobre a base de cálculo apurada conforme
o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta
e cinco centésimos).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as
alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
no caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II
da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) [destaques acrescidos]
Lei no 10.833, de 2003:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903018/2013-42

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o,
a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar
as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
no caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e
II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004) b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004) [destaques acrescidos]
Assim, em virtude da vedação determinada pelo art. 3o, inciso I,
alínea b, da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 3o, inciso I, alínea b,
da Lei no 10.833, de 2003, a Recorrente não podia apurar nenhum
crédito decorrente da aquisição de veículos e autopeças submetidos
à sistemática monofásica e, portanto, não há sentido em invocar a
permissão do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, já que não há
crédito a ser mantido.
No mesmo sentido são as decisões proferidas nos acórdãos no
3302-005.447 e 3302-008.314, envolvendo o crédito nas aquisições
de produtos sujeitos ao regime de tributação monofásica:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PIS/PASEP INCIDENTE
SOBRE

PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. VEDAÇÃO
EXPRESSA. INDEFERIMENTO. Há vedação legal expressa ao
creditamento das contribuições ao PIS e a COFINS sobre a
compra de veículos automotores para revenda, nos termos do
art. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, não se podendo reconhecer credito que afronte tal
vedação.
***
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903018/2013-42

PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E
COFINS INCIDENTES SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE
REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de
ressarcimento de tributos pagos na fase anterior da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva - se uma
única vez, sem previsão de fato gerador futuro e presumido,
como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há
previsão legal para o pedido de ressarcimento da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a venda de
automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou
varejista.
Por fim, inaplicáveis ao presente caso as decisões judiciais citadas
pela Recorrente, posto tratar-se de meros precedentes que não tem
observância obrigatória dos Julgadores desta Corte, a teor do artigo
62, do Regimento Interno deste órgão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 100
DF CARF MF
Original